Tribunal: STF
Processo: ARE 1475270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) no patamar mínimo pago aos servidores em atividade, atualmente de 70 pontos. A GDASS foi instituída pela Medida Provisória 146/2003, convertida na Lei 10.855/2004, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei 10.355/2001, instituindo a Carreira do Seguro Social e dá outras providências. A GDASS é formada pela soma de duas parcelas, uma correspondente ao desempenho individual e outra relativa ao desempenho institucional do respectivo órgão público. A parte autora defende que faz jus ao recebimento da GDASS no quantitativo de 70 (setenta) pontos, ou seja, a parcela institucional da GDASS, em razão da paridade entre servidores ativos e inativos, conforme as alterações promovidas pela Lei 13.324/16, ao incluir o §1º no art. 11, da Lei 10.855/2004: (...). A sentença vergastada merece reforma. Explico. Com efeito, a TNU firmou, por ocasião do julgamento do Tema 294, a tese de que “A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.” In casu, a parte autora faz jus à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS de acordo com o montante mínimo pago aos servidores em atividade, atualmente de 70 pontos, a partir da vigência da Lei 13.324/2016, pois é pensionista desde fevereiro/1997, portanto goza de paridade. Assim, tendo em vista o que decidido pela TNU, cumpre acatar o pleito inicial, reformando-se a sentença de origem.Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ocasião da inicial para reconhecer o direito do promovente à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS de acordo com o montante mínimo pago aos servidores em atividade, atualmente de 70 pontos, a partir da vigência da Lei 13.324/2016, respeitada a prescrição quinquenal, devidamente atualizado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. (...).



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente